Tribunal: TJPA
Processo: 0804159-22.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804159-22.2024.8.14.0009

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ANTONIA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGOS 1.030, II, E 1.040, II, DO CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES, SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA TESE SUBJETIVA DO CONHECIMENTO POSTERIOR (TEMA 1.150/STJ) EM FACE DO CRITÉRIO OBJETIVO SUPERVENIENTE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1.

Rejulgamento de agravo interno e embargos de declaração, em sede de juízo de retratação, diante da superveniência de precedente vinculante do STJ (Tema 1.387), em ação que discute falha na prestação de serviços em conta vinculada ao PASEP.

2.

Controvérsia acerca do termo inicial do prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques e ausência de rendimentos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o termo inicial da prescrição deve observar a ciência inequívoca da lesão (acesso a extratos/microfilmagens) ou o momento do saque integral do saldo da conta PASEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP.

5. O precedente estabelece critério objetivo, afastando a aplicação exclusiva do viés subjetivo da actio nata anteriormente adotado no Tema 1.150/STJ.

6. O saque integral revela ciência suficiente do valor considerado devido pela instituição financeira, sendo desnecessária a comprovação de conhecimento técnico ou detalhado da lesão.

7. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 2009, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

8. Configurada a prescrição, impõe-se a reforma do entendimento anteriormente adotado, em observância à eficácia vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC).

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo interno e aos embargos de declaração, para reformar decisão anterior e negar provimento à apelação, restabelecendo a sentença que reconheceu a prescrição.

Tese de julgamento:

1.

O saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias por falha na prestação do serviço.

2.

A posterior obtenção de extratos ou documentos não altera o marco inicial da prescrição, fixado de forma objetiva pelo Tema 1.387 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REJULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO
e de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
anteriormente interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da decisão monocrática (ID nº 24432979) proferida por este Relator, que conheceu do recurso de apelação interposto por Antonia Silva Correa e lhe deu provimento, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que tenha regular prosseguimento a ação.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo interno (ID nº 25050778) e embargos de declaração (ID nº 28803512), ambos julgados improcedentes por este Relator.

Não satisfeito, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso especial (ID nº 34085426) em face de acórdão (ID nº 33569999).

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 205 do Código Civil e 487, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido afastou indevidamente a prescrição da pretensão deduzida na origem, ao adotar como termo inicial do prazo prescricional a data da emissão do extrato detalhado da conta PASEP, e não a data do saque integral do principal.

A insurgência recursal ancora-se, de forma direta, na superveniência do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o saque integral do principal constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional nas ações relativas à falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 34736308).

Por fim, em decisão (ID nº 35509423), encaminhou os autos ao órgão julgador (2ª Turma de Direito Público) para, se assim o entender, realizar juízo de retratação e adequação aos termos da tese jurídica vinculante 1.387, firmada pelo STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, consoante os termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme exposto, trata-se de
novo julgamento
, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, com o objetivo de adequar os acórdãos anteriormente proferidos ao

julgamento vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar os Recursos Especiais Repetitivos nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, julgados pela Primeira Seção, fixou a seguinte tese vinculante no Tema 1.387, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025:

"
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
."

Cuida-se, pois, de juízo de retratação por parte deste Relator, em estrito cumprimento ao disposto nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC/2015, diante da superveniência de precedente vinculante proferido em sede de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória por força do sistema de precedentes instituído no ordenamento jurídico pátrio.

Compulsando os autos, constata-se que em decisão monocrática (ID nº 24432979) reformei a sentença, afastando a prescrição ao fundamento de que a ciência do alegado desfalque apenas se aperfeiçoaria com o acesso às microfilmagens em 2023, aplicando exclusivamente a tese firmada no Tema 1150/STJ.

Ocorre que, posteriormente, o STJ, ao julgar o Tema 1.387, firmou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional.

Ademais, após o julgamento do Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de dezembro de 2025, apreciou sob o rito dos recursos repetitivos a questão específica relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP, fixando no Tema 1387 a seguinte tese:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ).
4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7.
Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.
8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9.
Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento
. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11
.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
. 13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025 - grifei)

O Tema 1387 complementa e esclarece o alcance da tese fixada no Tema 1150, estabelecendo critério objetivo para identificação do momento da ciência inequívoca:
o saque integral do principal.

No caso concreto, a recorrida realizou o saque integral dos valores vinculados ao PASEP em 26/02/2009, conforme consta do ID nº 24016431. A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em 2024, quando já transcorrido lapso superior a 10 (dez) anos desde a realização do saque integral.

A alegação do recorrido de que somente teve ciência dos desfalques ao obter extrato analítico e microfilmagens, não se sustenta diante da tese vinculante firmada no Tema 1387 do STJ.

Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo, senão vejamos da decisão:

(.
..)

7.
Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.

(...)

11
.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo
.

Como expressamente consignado no precedente qualificado, o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta o conhecimento inequívoco de que aquele era o montante considerado devido pela instituição financeira. A partir desse momento, incumbia ao participante, caso se considerasse insatisfeito, promover as medidas cabíveis no prazo decenal estabelecido em lei.

No mesmo sentido, cito recentes jurisprudências dessa Corte de justiça:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ.

III-Razões de decidir

3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação.

4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009.
5-
A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.”

6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ
esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
.
7-
Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.

IV-Dispositivo
7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
_________________
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
PASEP. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição em ação indenizatória por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta PASEP, sustentando a autora que o termo inicial ocorreria apenas com a ciência inequívoca em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição em demandas envolvendo PASEP; (ii) verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no Tema 1.387, estabelece que o saque integral do saldo inicia o prazo prescricional.

4.
O saque revela ciência suficiente do valor devido, sendo irrelevante posterior obtenção de documentos.

5. A fixação diversa compromete a segurança jurídica ao submeter o termo inicial ao arbítrio do credor.

6. No caso, o saque ocorreu em 2009, consumando-se a prescrição antes do ajuizamento (31/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O saque integral do PASEP marca o início do prazo prescricional para pretensões indenizatórias.

2. O termo inicial da prescrição não pode ser condicionado à vontade do credor.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801626-21.2024.8.14.0032 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-25)

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os precedentes firmados em julgamento de casos repetitivos têm eficácia vinculante, devendo ser obrigatoriamente observados pelos tribunais na solução de casos idênticos.

O Tema 1387 do STJ, publicado em 17/12/2025, possui aplicação imediata e vinculante a todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria
.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, em razão da aplicação da tese firmada no Tema 1.387 do STJ,
reformo, em rejulgamento, os acórdãos anteriormente proferidos (ID nº 28548190 e ID nº 33569999)
, para dar provimento ao agravo interno e aos embargos de declaração,
a fim de reformar a decisão monocrática (ID nº
24432979
)

e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação interposto por Antonia Silva Correa
,
restabelecendo-se a sentença de origem (ID nº 24016446)
, nos termos da fundamentação supra.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto.

E ainda, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026